Tribunal: TJMT
Processo: 1011578-86.2023.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011578-86.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO MANOEL DE MAGALHAES FILHO - CPF: 802.063.441-04 (RECORRENTE), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), ELLEN CARLA GOMES BARNABE - CPF: 050.463.091-14 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1011578-86.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1011578-86.2023.8.11.0055

Recorrente:
Tam Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:

Sebastião Manoel de Magalhaes Filho e Ellen Carla Gomes Barnabe

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO
DE
VOO
– ESPERA DE 06 HORAS NO AEROPORTO COM
CRIANÇA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar. Dano material e moral configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1011578-86.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1011578-86.2023.8.11.0055

Recorrente:
Tam Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:

Sebastião Manoel de Magalhaes Filho e Ellen Carla Gomes Barnabe

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Tam Linhas Aéreas S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença (I
d.

205102963)
:
julgou procedente o pedido autoral e

condenou a recorrente
ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, a título de danos morais e ao pagamento no valor de R$216,32(duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 205102964)
:
requer que a sentença seja reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou como pedido alternativo a redução do valor de indenização por danos morais.

Contrarrazões(Id.

205102970):
requer que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1011578-86.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1011578-86.2023.8.11.0055

Recorrente:
Tam Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:

Sebastião Manoel de Magalhaes Filho e Ellen Carla Gomes Barnabe

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os recorridos adquiriram uma passagem aérea para retornar de suas férias do Rio de Janeiro com destino a Cuiabá/MT, com data de partida em 13/06/2023 com horário previsto para o embarque às 12h10.

Aduz que, no dia 12/06/2023, véspera do voo, receberam um e-mail da companhia aérea informando que o voo inicialmente contratado havia sido alterado para um novo horário.

Os autores informam que a viagem era em família, e estavam acompanhados de uma criança portadora de necessidades especiais (paralisia cerebral), conforme documentos probatórios colacionados nos autos (Id. 205107678), e que a companhia aérea mesmo ciente da condição da criança não ofereceu nenhum tipo de auxilio, tais como hospedagem e alimentação.

Em análise aos autos verifica-se que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
ESPERA DE 07 HORAS NO AEROPORTO COM CRIANÇA DE COLO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA RESPONSÁVEL PELA VENDA DA PASSAGEM
– PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE FORÇA MAIOR – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a empresa responsável pela venda da passagem aérea é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva de terceiro. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. No caso, não há de se acolher a tese de força maior como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando a passageira a aguardar no aeroporto durante 07 horas com uma criança de colo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente, restando devidamente demonstrado o prejuízo. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1037450-73.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. REVELIA. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não pode o réu revel pretender que seu recurso se transforme em peça de defesa, de forma que somente questões de direito ou aquelas que possam ser conhecidas de ofício podem ser alegadas em sede recursal. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pelos consumidores, estando eles acompanhados de duas crianças, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros.
Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.
(N.U 1001128-17.2021.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

“PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVADO – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA A CHEGADA A DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há de se acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final após aproximadamente 12 (doze) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente”.
(N.U 1014159-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024